Tribunal: TJDFT
Processo: 0743683-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743683-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Microsoft Informática Ltda. contra a decisão (ID 171936041) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Fernandes e Silva Sociedade de Advogados e Fabiano José Fernandes (Processo n. 0718699-23.2023.8.07.0001), ao sanear o feito, majorou a multa por descumprimento da tutela de urgência para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 52314134), a agravante tece arrazoado sobre os fatos que deram origem à demanda na origem. Aponta a impossibilidade de dar cumprimento ao comando judicial que deferiu a tutela de urgência para que seja fornecido aos autores o acesso à conta de usuário de produto digital disponibilizado pela sociedade empresária agravante. Argumenta não ser possível disponibilizar os dados requeridos a usuário que não tenha comprovado sua identidade, porquanto ausente respaldo legal de que seria o titular e possuiria legitimidade para requerer tal informação, consoante estabeleceria o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). Salienta, ainda, que dependeria de “(...) determinacao judicial expressa para efetuar qualquer tipo de verificacao, consulta ou providencia referente as contas de seus usuarios, pois visa apenas a protecao dos dados que possui.”. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. Preparo recolhido (IDs 52314135 e 52314136). Registre-se que o processo foi redistribuído a essa Relatoria em razão do impedimento do Des. Getúlio Moraes de Oliveira, consoante certidão de ID 52458373. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0718699-23.2023.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelos autores em decisão proferida ao ID de origem 158038463, publicada em 9/5/2023, da qual se extrai o seguinte dispositivo, in verbis: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que providencie a concessão, aos autores, de chaves de acesso do perfil de administrador (ADMIN@FERANDESESILVA.ONMICROSOFT.COM) para acesso à Plataforma Azure, com restauração de documentos eventualmente excluídos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento. Contra o referido decisum, a ré agravante não interpôs qualquer recurso, ensejando a ocorrência da preclusão temporal. Observe-se que, após informação acerca do descumprimento da medida liminar, e ao sanear o feito, o d. Juízo de origem deferiu pedido dos autores agravados para majorar o valor da multa fixada anteriormente (ID de origem 171936041), in verbis: Do pedido de majoração da multa fixada pelo descumprimento da tutela provisória. A alegação da ré quanto a impossibilidade de restaurar os documentos eventualmente excluídos não impede o cumprimento da tutela no que tocante à concessão, aos autores, de chaves de acesso do perfil de administrador (ADMIN@FERANDESESILVA.ONMICROSOFT.COM) para acesso à Plataforma Azure, pois quanto a este ponto a ré alega somente a necessidade da ordem judicial. Além da regularidade da intimação por Oficial de Justiça, o comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação, induz à conclusão inequívoca de ciência acerca da decisão do relator que deferiu parcialmente o pedido de tutela recursal para restabelecer os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id. 158038463 do processo referência), até julgamento de mérito do recurso. Determino que à ré MICROSOFT cumpra a tutela provisória deferida em favor dos autores, nos termos da decisão de id. 158038463 e id. 166702944. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa diária para R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento. Anote-se, ademais, não haver qualquer insurgência nas razões do presente recurso quanto ao valor das astreintes arbitradas na origem. Logo, a irresignação apresenta-se apenas com relação ao teor da decisão que deferiu a tutela de urgência, a qual, repise-se, encontra-se preclusa. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;